Tribunal: TJPA
Processo: 0004786-45.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004786-45.2015.8.14.0051
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS.
ESTAMOS DIANTE DE CRISTALINA RELAÇÃO DE CONSUMO, NA QUAL APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA EM RAZÃO DO ART.333, II, DO CPC/73, NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE A AUTORA DE FATO CONTRATOU O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO PRESENTE CASO O
DANO

MORAL
É PRESUMIDO E INDEPENDE DE PROVA DA CULPA, SENDO CARACTERIZADO COMO IN RE IPSA, POIS DECORRE DA
INCLUSÃO
ILÍCITA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS
CADASTRAIS
DE
INADIMPLENTES.
NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004786-45.2015.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS LIMA

ADVOGADO: JEAN SAVIO SENA FREITAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de nulidade de contrato c/c Danos morais
movida por
MARIA DO CARMO SANTOS LIMA.

A Requerente narrou que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes em razão da cobrança de duas contas de energia referente a dois contratos que nunca celebrou com a Requerida.

Requereu a concessão de liminar para determinar que seu nome fosse imediatamente excluído dos cadastros de proteção a crédito, sob pena de multa diária, e sua posterior confirmação com o julgamento definitivo da demanda, sendo declarada a nulidade dos contratos não celebrados e a condenação da Requerida a indenizar-lhe em valor referente a quarenta salários mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão da Autora, declarando a nulidade dos contratos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação aduzindo ser descabida sua condenação a indenizar, considerando-se que não estaria demonstrado qualquer dano experimentado pela Apelada.

Aduziu que teria comprovado nos autos que efetivamente houve o consumo da unidade que estaria no nome da Apelada, portanto, a negativação seria o exercício regular de um direito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004786-45.2015.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS LIMA

ADVOGADO: JEAN SAVIO SENA FREITAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de nulidade de contrato c/c Danos morais
movida por
MARIA DO CARMO SANTOS LIMA.

Estamos diante de cristalina relação de consumo, na qual aplica-se a inversão do ônus da prova, dada a situação de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia em razão do art.333, II, do CPC/73, no sentido de demonstrar que a Autora de fato contratou o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ressalto que no presente caso o
dano

moral
é presumido e independe de prova da culpa, sendo caracterizado como in re ipsa, pois decorre da
inclusão
ilícita do nome da autora em órgãos
cadastrais
de
inadimplentes.

Deste modo, não estando robustamente comprovada a contratação, não há o que se falar em exercício regular de um direito o fato de o nome da Apelada ter sido inserido no cadastro de inadimplentes, que sem sombra de dúvidas, acabou gerando abalo emocional para a Apelante, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos.

Assim, sendo apenas estas as insurgências da Apelante, concluo que não há o que se modificar na sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A CONTAR DA CITAÇÃO. 1. Quantum indenizatório. No caso, o dano moral é presumido e independe de prova da culpa, sendo caracterizado como in re ipsa, pois decorre da inclusão ilícita do nome da autora em órgãos cadastrais de inadimplentes. A quantificação da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados, desestimular a prática de novos ilícitos pelo agente e impor-lhe uma penalidade pela conduta adotada. Majoração do quantum indenizatório fixado na sentença, em consonância com os novos parâmetros adotados pela 11ª Câmara Cível desta Corte. 2. Termos inicial dos juros. Sobre o valor indenizatório incidem juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, ante a natureza contratual da relação estabelecida entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do Código de Processo Civil, e correção monetária pelo IGP-M a partir do presente julgamento (Súmula 362 do STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 4.175 – S 22.04.2020 – P 78.(Apelação Cível, Nº 70083046425, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 22-04-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/09/2020